Tribunal: TJDFT
Processo: 0749265-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749265-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: K &amp; F GRAFICA LTDA, MILTON CAPO DA SILVA, ELIANE FREITAS CAPO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0026298-06.2013.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ELIANE FREITAS CAPO DA SILVA, K &amp; F GRAFICA LTDA – ME e MILTON CAPO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 215121559), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de consultas aos sistemas e-RIDF e CNIB, bem como o pedido de expedição de ofícios aos órgãos CAGED, PREVJUD, INSS, CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC, por considerar que “[...] o Princípio da Cooperação entre os sujeitos processuais, previsto no art. 6o do CPC, determina a cooperação mútua entre as partes e o Juízo não sendo o caso de transferir o ônus de localizar bens penhoráveis ao Judiciário, por meio de reiteração de medidas já efetivadas. Assim, cabe ao exequente indicar minimamente a existência de bens penhoráveis”. Em suas razões recursais (ID 66361978), a agravante alega que, ante o esgotamento das tentativas de obtenção de ativos e o tempo decorrido desde a última pesquisa, é imprescindível a realização de nova pesquisa de bens. Aduz que a inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis (CNIB) é uma medida preventiva e de segurança jurídica, que garante efetividade à Justiça. Assevera que o c. Superior Tribunal de Justiça adotou posicionamento acerca da possibilidade de penhora de valores de salários e/ou aposentadorias, independentemente da origem da dívida, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, e que restem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução. Com esses argumentos, requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que sejam realizadas consultas aos sistemas e-RIDF e CNIB, bem como expedidos ofícios aos órgãos CAGED, PREVJUD, INSS, CVM, INCRA, INPI, Capitania dos Portos e CBLC. Sem preparo. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 66474938, determinou a intimação da agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 66904832. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 66904832. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024 às 14:09:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora